Tribunal: TJES
Processo: 5010446-91.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010446-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010446-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que se surpreendeu ao descobrir um empréstimo vinculado ao seu benefício previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição nº 105.637.841-4), com RMC, sendo que procurou o demandado para formalização de um consignado simples. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11387267), o requerido informa que o autor aderiu à proposta de contratação do “BMG Card” mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento, onde consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado.

A sentença (ID 11387276) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

Condenar a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora;

Determinar o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC;

Condenar o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora;

Condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária pelo índice do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir desta data.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11387277), por meio de recurso genérico, reiterando a validade da contratação e pleiteando seja afastado o pedido de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11387282), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha apresentado recurso genérico, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando. Entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva.

É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor quando da contratação do serviço, pois o mesmo é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam. Ressalto, outrossim, que não houve utilização do cartão nº 5259.0561.0445.8117, conforme faturas de ID 11387270.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior à celebração da avença. Desta forma, cabível a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, descontado o valor recebido, conforme consta em sentença.

Em sequência, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, observo que o recurso menciona a necessidade de compensação com o valor recebido pelo autor, no entanto, tal ressalva já consta em sentença. Além disso, o pedido de repetição de indébito não foi acolhido pelo magistrado de piso, restando prejudicada sua análise, o que provavelmente não foi observado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)